Tribunal: TJES
Processo: 5013880-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013880-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: RENATO DIAS CARDOZO SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única de Pinheiros que, em ação indenizatória ajuizada por Derick Cardoso Souza e outros, indeferiu o pedido da Fundação Social Rural de Colatina para o chamamento ao processo dos Municípios de Pinheiros e Colatina, sob a alegação de solidariedade passiva por danos causados no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há solidariedade passiva entre a Fundação Social Rural de Colatina e os Municípios de Pinheiros e Colatina, justificada pela responsabilidade conjunta na gestão do SUS, apta a justificar o chamamento ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O chamamento ao processo é instituto reservado para hipóteses de solidariedade contratual ou legal, nos termos do art. 130 do CPC.
4. Não se verifica, no caso, responsabilidade solidária dos municípios na prestação de serviços de saúde, sendo a responsabilidade do hospital conveniado que prestou diretamente o serviço. Não há prova de participação direta dos municípios nos danos alegados.
5. O STJ consolidou o entendimento de que a solidariedade não pode ser presumida e só existe quando expressamente prevista em lei ou contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento
: "Não cabe o chamamento ao processo com base em alegação de solidariedade passiva entre hospitais conveniados ao SUS e municípios, quando não demonstrada culpa concorrente ou responsabilidade direta dos entes públicos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 130; CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 571.709/SP; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2026630-25.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
contra a decisão apresentada em cópia no ID nº 6679946, proferida pelo juízo da Vara Única de Pinheiros que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
DERICK CARDOSO SOUZA E OUTROS,
dentre outras medidas, indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos Municípios de Pinheiros e de Colatina.

Em suas razões, ID 6679821, a agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de solidariedade passiva dos Municípios sobre os danos descritos na exordial da demanda, em uma eventual hipótese de condenação.

Requereu a agravante, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária, e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, aduzindo, para tanto, relevância da fundamentação, bem como o risco de dano irreparável caso mantida a decisão.

Na forma do art. 51
da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), foi deferido o pedido de gratuidade, sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados, em suas contrarrazões, defenderam a manutenção da decisão recorrida, alegando que a pretensão da agravante não encontra amparo na legislação vigente, bem como que o chamamento ao processo dos municípios atrasaria o deslinde da ação, sem qualquer benefício à resolução do mérito.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento do agravo, afirmando que a solidariedade entre os entes públicos e privados não se aplica ao caso, ressaltando que o chamamento ao processo seria inadequado.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
contra a decisão apresentada em cópia no ID nº 6679946, proferida pelo juízo da Vara Única de Pinheiros que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
DERICK CARDOSO SOUZA E OUTROS,
dentre outras medidas, indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos Municípios de Pinheiros e de Colatina.

Em suas razões, ID 6679821, a agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de solidariedade passiva dos Municípios sobre os danos descritos na exordial da demanda, em uma eventual hipótese de condenação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central do presente recurso reside na análise da aplicabilidade do
instituto do chamamento ao processo
no caso concreto, especificamente se é cabível a inclusão dos
Municípios de Pinheiros e Colatina
no polo passivo da ação de indenização por danos morais e materiais promovida na origem pelo Agravado, sob o fundamento de
solidariedade
na prestação de serviços de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS)
.

O
chamamento ao processo
, previsto no
art. 130 do Código de Processo Civil
, é uma modalidade de intervenção de terceiros aplicável em situações de
obrigação solidária
. O dispositivo legal permite que o réu convoque outros devedores solidários para que estes compartilhem a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação reclamada pelo autor. Entretanto, a aplicação do chamamento ao processo está restrita às hipóteses de solidariedade previstas em lei ou decorrentes de contrato.

No caso em tela, a agravante fundamenta o seu pedido na suposta solidariedade entre a fundação e os municípios, em razão de ambos serem responsáveis pela gestão e fiscalização do
SUS
, nos termos do
art. 18 da Lei nº 8.080/1990
, que dispõe sobre as condições de saúde no Brasil. Alega que o Município de Pinheiros, ao encaminhar a paciente ao hospital mantido pela agravante, e o Município de Colatina, ao gerir a saúde pública local, deveriam figurar como corresponsáveis pelos danos alegados pelo agravado.

Contudo,
não há fundamento jurídico para estender a responsabilidade solidária aos municípios neste caso específico
. A responsabilidade civil por
erro médico
no contexto de serviços prestados pelo SUS não é automaticamente compartilhada entre o hospital conveniado e os entes públicos, exceto quando há provas inequívocas de que os municípios, diretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ou que a prestação do serviço decorreu de falha estrutural atribuível à gestão pública.

O
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que a solidariedade não pode ser presumida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O GENITOR DE PESSOA INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação.
Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual"
(AgInt no AREsp 571.709/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Na espécie, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença em face do genitor do incapaz, tendo em vista que apenas a genitora assinou o contrato de prestação de serviços de educação. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.515.637; Proc. 2023/0434907-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 02/08/2024)

Assim, em casos de
erro médico
ocorrido em
hospitais privados conveniados ao SUS
, a responsabilidade deve ser imputada exclusivamente ao ente que prestou o serviço diretamente ao paciente, a menos que fique demonstrada a culpa concorrente de outros entes federados e, no presente caso, não há qualquer demonstração de que os
Municípios de Pinheiros e Colatina
tenham concorrido de forma direta para a ocorrência dos danos, seja por omissão ou falha na prestação de serviços de saúde.

O chamamento ao processo, por sua natureza, não pode ser utilizado como instrumento para ampliar desnecessariamente o polo passivo, quando não há base fática ou jurídica sólida para imputar corresponsabilidade aos entes públicos. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Intervenção de terceiro. Denunciação da lide. Descabimento. Tratando-se de relação de consumo,
descabe acolhimento de pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo, eis que implicaria permitir a introdução de fundamento novo na lide, estranho à causa de pedir originária, alongando despropositadamente o desfecho do processo impondo ônus temporal indevido ao demandante
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2026630-25.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024) (TJSP; AI 2026630-25.2024.8.26.0000; Cosmópolis; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 30/08/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO.
Intervenção de terceiro com amparo no art. 130, III, do CPC. Chamamento ao processo. Impossibilidade.
O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro provocada apenas pelo réu, cabível no processo de conhecimento, que
se funda na existência de vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado e tem por objetivo convocar ao processo todos os possíveis devedores de determinada obrigação comum a fim de que se forme título executivo que a todos apanhe
(marinoni, Luiz guilherme; arenhart, Sérgio cruz; mitidiero, daniel. Código de processo civil comentado. 4. ED. , rev. , atual. E ampl. São paulo: Thompson reuters Brasil, 2018, p. 293).
Quando não se trata de solidariedade legal ou contratual, mas sim de uma alegação de culpa de terceiro como meio de defesa, introduzindo fundamento alheio à causa e capaz de originar uma lide paralela que requer ampla instrução dilatória, não é admissível o chamamento ao processo
. (TJMG; AI 0797407-88.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 03/07/2024; DJEMG 04/07/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Indenização por danos morais por suposto erro médico na prestação de serviço ao paciente do SUS.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido, formulado em sede de contestação, de chamamento ao processo das entidades gestoras das unidades de saúde que prestaram atendimento médico ao Autor. Pretensão de reforma. Impossibilidade.
Situação que não se enquadra no rol do Artigo 130, do Código de Processo Civi
l.
Ampliação do campo de discussão que compromete a celeridade processual. Ausência de prejuízo a eventual direito de regresso do Município. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2069064-29.2024.8.26.0000; Ac. 17919983; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Ana Liarte; Julg. 22/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 2069) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO
. DECISÃO SANEADORA QUE MANTEVE A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO E
REJEITOU A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
. Inconformismo da fundação hospitalar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada, o qual não fora observada urgência nem tampouco prejuízo à agravante. Decisão que será analisada no mérito pelo juízo a quo e que, portanto, caracterizaria supressão de instância pelo tribunal. Não conhecimento no ponto. Denunciação à lide do imas em razão de contrato de gestão firmado junto à fundação hospitalar. Tese rechaçada.
Autor que possui autonomia para delimitação do polo passivo. Intervenção que se mostra contraproducente ao prosseguimento do feito
, tendo em vista o estágio avançado da marcha processual. Ausência de sintonia entre os serviços prestados pelo imas (administração do hospital) e o objeto da causa (erro médico), visto que a instituição não contrata médicos, mas apenas faz a gestão operacional e administrativa do nosocômio. Não conhecimento no ponto. Chamamento ao processo do imas em razão da solidariedade pela responsabilização dos prejuízos suportados pelo hospital. Matéria que não pleiteada e, portanto, não apreciada pelo juiz singular. Impossibilidade de conhecimento em agravo sob pena de caracterizar supressão de jurisdição. Situação concreta que não possui respaldo nas hipóteses previstas pelo artigo 130 do CPC. Não conhecimento do recurso no ponto. (TJSC; AI 5022232- 09.2022.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Denise de Souza Luiz Francoski; Julg. 01/08/2023) (destaquei)

A decisão de primeira instância corretamente afastou o chamamento, uma vez que os elementos dos autos indicam que a demanda trata especificamente do atendimento prestado pelo hospital mantido pela fundação agravante, não se vislumbrando a necessidade de incluir os municípios no polo passivo.

Ademais, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo e pelo parecer ministerial, a inclusão dos municípios no processo seria medida
desvantajosa
para a parte autora e contribuiria para a
morosidade processual
, sem trazer efetiva solução para a lide, que versa sobre a conduta do hospital conveniado. Importa lembrar que a decisão sobre quem deve figurar no polo passivo da ação é uma prerrogativa do autor, e cabe ao Judiciário respeitar tal escolha, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Por fim, cabe destacar que, à luz do
princípio da celeridade processual
e do
direito fundamental à saúde
, o chamamento ao processo deve ser analisado com cautela, evitando-se a imposição de barreiras formais ou processuais que possam prejudicar o acesso das partes à justa reparação pelos danos sofridos.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu o chamamento ao processo dos Municípios de Pinheiros e Colatina, por ausência de fundamento legal e de pertinência fática que justifique tal medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar